Tribunal: TJSP
Processo: 1016790-72.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração - Acórdão – Alegação de conter omissão – Efeito infringente - Prequestionamento – Inadmissibilidade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016790-72.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSÓRCIO MENDES JUNIOR ISOLUX CORSAN, é embargado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016790-72.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.386
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016790-72.2019.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTE.: CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR ISOLUX CORSAN.
EMBGDA.: ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Embargos de declaração - Acórdão Alegação de conter omissão
Efeito infringente - Prequestionamento Inadmissibilidade
Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do
CPC/73) não observados Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 180/186 dos autos de apelação) que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante
contra a r. sentença que improcedentes os embargos à execução que opôs,
condenando o embargante a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor do débito
exequendo.
Alega o embargante que interpõe os presentes
embargos, pois considera que o acórdão embargado padece de omissão, no
tocante a ausência de pronunciamento sobre a alegada violação ao artigo 662,
parágrafo único, do Código Civil. Sustenta que restou evidente a ausência de
ratificação expressa do Consórcio quanto à eficácia do documento assinado
por mandatário sem poderes específicos. Ressalta que o mero pagamento de
uma das parcelas previstas no documento não equivale a expressa anuência e
ratificação quanto aos termos acordados. Colaciona jurisprudência a respeito.
Prequestiona a matéria sub judice. Postula o acolhimento dos embargos.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016790-72.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). De acordo com o novo Código de
Processo Civil, os limites traçados para oposição de embargos encontram-se
definidos no art. 1.022, assentando que visam: I) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro
material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo legal,
por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II)
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso vertente, vê-se que os presentes embargos
de declaração não observam tais lindes, pretendendo, na verdade, consoante
se infere das alegações do embargante, conforme acima relatado, discutir a
fundamentação do acórdão embargado, visando o reexame da causa, o que é
descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de resto,
aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem dar parcial
provimento ao recurso do embargante, tendo considerado, para tanto, as
alegações de ambas as partes e as provas constantes dos autos, inexistindo
qualquer irregularidade ou omissão a ser suprida pelos motivos que aponta.
Sua fundamentação, de resto, afigura-se suficiente para responder, direta ou
indiretamente, as normas legais prequestionadas pelo embargante, ainda que
não tenham sido expressamente apontadas em referido aresto.
Ressalte-se
que
o
acórdão
embargado
foi,
efetivamente, claro quanto aos questionamentos feitos pelo embargante nestes
seus embargos, consignando expressamente que:
(...)
Note-se, inicialmente, que o embargante não nega
expressamente a existência da dívida representada pelo título, por isso, não o
socorre alegar que o instrumento particular de transação e outras avenças,
foi assinado por mandatário sem poderes para tanto, principalmente porque
no instrumento particular de procuração juntado às fls. 136 destes autos, o
Sr. Agnaldo Martins, tem poderes para representar o embargante, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016790-72.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
integra o grupo 1. Já o Sr. Francisco Luiz Porto Benício, que integra o grupo
2 do referido instrumento particular de procuração, participou da avença na
qualidade de testemunha, como se observa às fls. 85/88. No tocante ao valor
limite, verifica-se que o teto estipulado no documento de fls. 136 é de RS
200.000,00 ou seja, também está de acordo com o valor do título que lastreia
a presente execução, fixado em RS 103.728,61.
Incidiria a propósito, ainda, a teoria da aparência,
bem como o princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria
torpeza ("nemo auditur propriam turpitudinem allegans").
A teoria da aparência tem como objetivo a proteção
do direito do terceiro de boa-fé que, em razão da informalidade que e
inerente as relações comerciais, desconhece, ao ensejo da celebração do
contrato, a ausência de poderes da pessoa que se apresenta como
representante da pessoa jurídica.
(...)
Não haveria de se falar, por isso, que o acórdão
embargado padeceria de omissão, contradição e obscuridade, ofendendo aos
dispositivos legais referidos pelo embargante. Conforme já se decidiu, que “o
juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ademais, conforme já se decidiu, “o juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Note-se, ademais, que de acordo com a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o
uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas
em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no
sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, V.U., DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a
hipótese que se configura, consoante se infere das alegações do embargante.
Cabe observar que o artigo 662 do Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016790-72.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
dispõe que:
“Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou
o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo
nome foram praticados, salvo se este os ratificar.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou
resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”
A respeito de mencionado artigo anotam Nelson
Nery Jr. e Rosa Maria A. Nery:
“Ratificação tácita. Admissibilidade. Pode ser
tácita, pelo mandante, a ratificação de excesso de mandato praticado pelo
mandatário (RT 515/84)” (in Código Civil Comentado, 12a Edição, pág.
1.201).
E, ainda a esse respeito, anota Theotonio Negrão:
“Os negócios realizados por terceiro de boa-fé com
pessoa que aparenta ser o representante de outrem reputam-se válidos, com
vinculação do pretenso mandante” (RT 715/174; acórdão relatado pelo Des.
Roberto Bedaque) (in Código de Civil Versão Compacta Edição Especial.
- São Paulo: Saraiva, 2017, p. 328).
Ora, no caso vertente, como bem observado pelo
MM. Juiz sentenciante, “a devedora pagou a primeira parcela sem rodeios,
opondo-se à execução sob alegação que contraria seu comportamento inicial
de reconhecimento da validade da transação, em ofensa à boa-fé objetiva.
Portanto, sua conduta contraditória não pode servir para eximir-se da dívida”
(fls. 157).
Desse modo, a quitação da primeira parcela
configura a ratificação superveniente da alegada anulabilidade por ausência
de poderes do representante do recorrente, e seus efeitos, além de
irrevogáveis, retroagem à data da formalização do negócio jurídico.
Sendo assim, não prosperam as alegações do
embargante visando afastar o posicionamento do acórdão embargado.
Por fim, ressalte-se que não há necessidade de serem
discriminadas todas as questões levantadas pelas partes, haja vista que cada
ação tem suas peculiaridades que devem ser levadas em consideração em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016790-72.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
respectivos julgamentos, não podendo ser ignorado, em conjunto com as
disposições legais, o livre convencimento do julgador.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei.
O que se observa com a oposição destes embargos é
o nítido descontentamento do embargante em relação à decisão do órgão
colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem como a insistência em
ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a matéria, já
debatida, pois os argumentos reiterados pelo embargante não são capazes de
trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Thiago de Siqueira
Relator